Tribunal: TJBA
Processo: 8000115-70.2020.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000115-70.2020.8.05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO DOS SANTOS RIBAS Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. ACÓRDÃO RECONSIDERADO. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000115-70.2020.8.05.0032, em que figuram como apelante ANTONIO DOS SANTOS RIBAS e como apelada MUNICIPIO DE BRUMADO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em juízo de retratação, modificar o acórdão para DAR provimento ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, nos termos do voto da Relatora.